Tribunal: TJMT
Processo: 1021477-19.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021477-19.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO:
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

EMENTA:

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA REGRESSIVA.
SUB-ROGAÇÃO
DA SEGURADORA. DANOS EM EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS ATRIBUÍDOS A OSCILAÇÃO DE ENERGIA. CONCESSIONÁRIA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE. LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS, GENÉRICOS E SEM
INDICAÇÃO ADEQUADA DA QUALIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ÔNUS DA PROVA NÃO SATISFEITO PELA SEGURADORA AUTORA. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDOS INICIAIS IMPROCEDENTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente ação de cobrança regressiva ajuizada por seguradora, condenando-a ao ressarcimento de R$ 18.903,85, em razão de danos supostamente causados a equipamentos segurados por oscilação no fornecimento de energia elétrica.

A apelante sustentou a ausência de conduta ilícita, a inexistência de nexo de causalidade, a ocorrência de caso fortuito ou força maior e a inocorrência de danos materiais indenizáveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se ficou demonstrado o
nexo de causalidade entre a atuação da concessionária de energia elétrica e os danos alegadamente suportados pelos equipamentos segurados; e (
ii
) saber se laudos técnicos unilaterais, elaborados de forma genérica, sem adequada indicação da qualificação técnica do responsável e desacompanhados de elementos objetivos de corroboração, bastam para sustentar a pretensão regressiva da seguradora sub-rogada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil da concessionária prestadora de serviço público é objetiva, nos termos da CF/1988, art. 37, § 6o, mas essa objetividade não elimina a necessidade de prova do dano e do nexo causal, elementos estruturantes da obrigação de indenizar.

A seguradora que paga a indenização securitária sub-roga-se, nos limites do valor desembolsado, nos direitos e ações do segurado contra o suposto causador do dano, conforme o CC, art. 786, e a Súmula no 188/STF. Essa sub-rogação, contudo, transfere também o encargo processual de demonstrar os fatos constitutivos do direito regressivo exercido em juízo.

Os laudos apresentados pela seguradora foram produzidos unilateralmente e não indicam, de modo suficiente, a qualificação técnica dos responsáveis pelas avaliações dos equipamentos, circunstância que compromete sua força probatória e impede a formação de juízo seguro acerca da origem dos danos.

A existência de danos em equipamentos elétricos, por si só, não autoriza presumir falha na prestação do serviço público de energia elétrica. A responsabilização civil exige demonstração minimamente consistente de que o evento danoso decorreu de conduta ou falha imputável à concessionária.

Não comprovado o nexo de causalidade entre a alegada oscilação de energia e os prejuízos indenizados pela seguradora, impõe-se
reconhecer que a autora não se desincumbiu do ônus probatório previsto no CPC, art. 373, I.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação provido, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, com inversão do ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento: “1. A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica não dispensa a comprovação do dano e do nexo de causalidade. 2. Laudos técnicos unilaterais, genéricos e sem adequada indicação da qualificação técnica do responsável não são suficientes, por si sós, para demonstrar que danos em equipamentos decorreram de falha no fornecimento de energia elétrica. 3. A seguradora sub-rogada deve comprovar os fatos constitutivos do direito regressivo que pretende exercer.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CC, art. 786; CPC,
arts
. 85, §§ 2o e 11, e 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada: Súmula no 188/STF; TJMT, Apelação no 1022818-56.2019.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 10.02.2021; TJMT, Apelação no 1014968-48.2019.8.11.0041, Rel. Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 15.06.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
em face da sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou
procedente
a ação de cobrança regressiva ajuizada por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
, condenando a concessionária ao pagamento do montante de
R$ 18.903,85
(dezoito mil, novecentos e três reais e oitenta e cinco centavos), acrescido de atualização monetária e juros de mora calculados exclusivamente pela Taxa SELIC, nos termos do art. 406, §1o, do Código Civil, com a redação conferida pela Lei n.o 14.905/2024, desde a data de cada evento danoso, com dedução do IPCA no período compreendido entre o evento e o efetivo desembolso.

A sentença ainda condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais
,
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da ausência de
conduta ilícita
e
não incidência de responsabilização objetiva
no presente caso.

Da ausência de
nexo de causalidade.

Do caso fortuito
/força maior.

Da inocorrência de danos materiais indenizáveis.

Recurso tempestivo e custas
recolhidas
.
(ID
3
60981884
).

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões,
rebatendo
, no mérito, as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.
(ID.
3
59890380
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO:
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Da
não
incidência de responsabilização objetiva no presente caso.
Da ausência de conduta ilícita.
Da ausência de nexo de causalidade. Do caso fortuito/força maior. Da inocorrência de danos materiais indenizáveis.

Conforme relatado anteriormente,
trata-se de recurso de apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. em face da sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente a ação de cobrança regressiva ajuizada por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., condenando a concessionária ao pagamento do montante de R$ 18.903,85 (dezoito mil, novecentos e três reais e oitenta e cinco centavos), acrescido de atualização monetária e juros de mora calculados exclusivamente pela Taxa SELIC, nos termos do art. 406, §1o, do Código Civil, com a redação conferida pela Lei n.o 14.905/2024, desde a data de cada evento danoso, com dedução do IPCA no período compreendido entre o evento e o efetivo desembolso.

A sentença ainda condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

É cediço que a responsabilidade da Recorrente por falha na prestação
de seus serviços de fornecimento de energia elétrica é objetiva, isentando-se apenas quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, o que
não restou verificado
no presente caso, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal:

“
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
”

Nesta senda
, o
art. 786 do Código Civil dispõe
:

“
paga

a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.

No mesmo sentido, sobre o tema da ação regressiva, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula no 188, nos seguintes termos:

“O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro.”

Portanto, é legítima a atuação da seguradora que, na condição de sub-rogada nos direitos do segurado, busca em juízo o ressarcimento da quantia despendida, podendo demandar aquele a quem atribui a responsabilidade pelo evento danoso, uma vez que assumiu os direitos do segurado em relação ao suposto causador do dano.

Todavia, ao compulsar detidamente os autos, verifico que assiste razão à concessionária de energia elétrica.

Explico.

No caso em exame, a leitura atenta do conjunto probatório revela que não restou suficientemente demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta
atribuída à concessionária e os danos alegadamente suportados, circunstância que impede o acolhimento da pretensão ressarcitória.

Observa-se, da análise dos laudos apresentados com a finalidade de demonstrar o nexo de causalidade e a extensão do dano alegado, que tais documentos foram elaborados de maneira superficial, sem indicação adequada da qualificação técnica do profissional responsável pela avaliação dos equipamentos supostamente danificados, o que compromete a força probatória dos elementos produzidos unilateralmente pela parte autora
(
IDs
no 359889866, 359889867, 359889868, 359889869 e 359889870).

Além disso, cumpre registrar que os relatórios extraídos dos sistemas computacionais da concessionária de energia elétrica ENERGISA S.A. são submetidos à fiscalização e auditoria periódica pela ANEEL, razão pela qual ostentam presunção relativa de legitimidade e veracidade, especialmente quando não infirmados por prova técnica idônea em sentido contrário
(ID no
359890353;
359890354
; 359890355; 359890356; 359890357)
.

Destarte, não há prova da relação de causalidade entre os alegados defeitos e a atuação da concessionária de energia elétrica, o que impede, por

sua indispensabilidade, a responsabilização civil, ainda que, neste caso, seja de natureza objetiva.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO– AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – PRELIMINARES REJEITADAS
– EQUIPAMENTO AVARIADO – SUPOSTA OSCILAÇÃO DE ENERGIA – LAUDO TÉCNICO IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO –
INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PROVIDO.

É infundada a arguição de cerceamento de defesa se a parte nem sequer indicou quais fatos pretendia evidenciar com as provas requeridas e se os elementos presentes nos autos permitem ao julgador formar sua convicção. Não procede a alegação de ausência de interesse de agir se o requerimento administrativo não se mostra imprescindível para o ajuizamento da demanda
. A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do consumidor quando o laudo técnico apresentado informa apenas a causa provável do dano, não contém a
qualificação do profissional que o elaborou nem a data do sinistro.
A alteração substancial da sentença impõe a inversão
dos
ônus de sucumbência.”

(TJ-MT 10228185620198110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 10/02/2021, Quarta Câmara de Direito
Privado,
Data de Publicação: 12/02/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA
– RESSARCIMENTO DE VALORES – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NO DIREITO DO CONSUMIDOR – APLICAÇÃO DAS NORMAS DO CDC – DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – NEXO DE CAUSALIDADE COM A ATIVIDADE DA RÉ NÃO COMPROVADO – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – PARECER SUPERFICIAL E GENÉRICO – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE –
AUTORA QUE NÃO
SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Tratando-se de lide que envolve a prestação de serviço por concessionária de serviço público à população, o caso deve ser analisado à luz do Código de Defesa do Consumidor. 2. Depois de pagar a indenização securitária, “a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, fabricante do produto defeituoso, nos limites do contrato de seguro, cabe a aplicação de todos os institutos previstos no CDC” (STJ - 4a Turma - REsp 802.442/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, julgado em 02/02/2010). 3. É objetiva a responsabilidade da concessionária de serviço público nas relações de consumo, seja por força do art. 14 do CDC, seja em razão de previsão constitucional (CF, art. 37, § 6o), configurando-se a responsabilidade independente de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade. 4. O laudo técnico particular é admitido como meio de prova, porém, cuidando-se de prova unilateral, o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo
em composição aos demais elementos probatórios.”
(TJ-MT 10149684820198110041 MT, Relator: JOAO FERREIRAFILHO, Data de Julgamento: 15/06/2021, Primeira Câmara de Direito
Privado,
Data de Publicação: 21/06/2021).

Assim, verifica-se que a seguradora autora não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme lhe competia, ao passo que a concessionária ré/apelada demonstrou a existência de
circunstâncias aptas a infirmar a pretensão ressarcitória deduzida, nos termos do art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

Diante desse contexto, a meu ver, não se mostra devido o ressarcimento pleiteado.

Senão vejamos:

“
Art. 373.O ônus da prova incumbe:

I-
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II-
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

CONCLUSÃO

Por tais fundamentos, conheço do recurso de Apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos iniciais, conforme os elementos constantes dos autos.

Em razão da sucumbência, inverto o ônus sucumbencial em desfavor dos apelados, fixando os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor
atualizado
da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026